Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712287-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: APARECIDA SOLANGE PINTO OLIVETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0794791-60.2024.8.07.0016, movida por APARECIDA SOLANGE PINTO OLIVETTI. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos (ID no 228439489): “Tramitação prioritária - IDOSO. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização e pedido de tutela antecipada de urgência. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID n. 220617852. As custas processuais foram recolhidas - ID n. 222083162. Em síntese, a parte autora alega que a requerida praticou ato ilegal e restringiu o seu crédito ao proceder protesto por dívida, que não é responsável, pois informa que todo o tratamento de sua genitora foi arcado pelo plano de saúde UNIMED. Postula pela suspensão dos efeitos do protesto indevido. Entendo que assiste razão a parte autora. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, observo que é inviável a parte autora comprovar que as despesas hospitalares objeto do protesto foram arcadas pela UNIMED. Contudo, há fortes indícios de que o tratamento tenha sido realizado com autorização do plano de saúde da paciente, tanto que o documento de ID n. 215225198, não consta qualquer pendência financeira quando da alta recebida. Em casos tais, sendo impossível a prova do fato alegado, há que se reconhecer a probabilidade das alegações apresentadas, diante da possibilidade da ausência de pagamento ter decorrido de problemas administrativos entre a requerida e o plano de saúde. Não é demais lembrar que do ato de protesto, nos termos do artigo 1o da Lei no 9492/97 é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.” Com efeito, o protesto ocasionado por dívida inexistente é fato capaz de causar a parte autora danos de difícil ou incerta reparação. Neste caso, não há necessidade de oferta de caução para o deferimento da medida postulada, pois caso restar verificada a validade da cobrança os efeitos do protesto serão restabelecidos. Portanto, diante do quadro entendo necessária a concessão da medida de urgência para suspender os efeitos do ato extrajudicial, face os prejuízos oriundos de uma anotação indevida. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, eis que verificada a validade da cobrança o protesto será restabelecido. Defiro, por isso, a tutela de urgência de natureza cautelar para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos constantes no ID n. 227917945. DOU FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO. Encaminhe-se, via comunicação entre órgãos, ao 1o, 2o e 3o Ofícios de Notas e Protestos de Brasília/DF para que promova a suspensão dos efeitos do protesto mencionado (ID n. 227917945). Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte requerida que a contestação deverá ser apresentada por advogado, bem como a defesa deve ESPECIFICAR DE FORMA PRECISA E JUSTIFICADA AS PROVAS que pretenda produzir, sob pena de preclusão (art. 336 do CPC). I.” Em suas razões, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para permitir a cobrança de seu crédito. No mérito, requer a reforma da decisão e a confirmação da liminar vindicada. Narra ter a agravada ajuizado ação declaratória de inexistência de débito alegando que, no dia 29/10/2022, a Sra. Eduarda Rodrigues de Azevedo Pinto, mãe da autora, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, permaneceu internada nas dependências do Santa Helena, e em virtude do plano de saúde por ela contratado não cobrir o tratamento médico-hospitalar, foi cobrada pelo hospital. Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, pois prestou o serviço médico-hospitalar, tendo fornecido todo o necessário para a assistência. Aduz existir relação jurídica própria entre a mãe da Agravada e o seu convênio de saúde, não devendo o Santa Helena, o qual é apenas um terceiro nesta relação jurídica, arcar com a recalcitrância do plano de saúde em custear a despesa de seu beneficiário. Aponta ser o ponto nodal da controvérsia saber se o hospital, credor da Sra. Aparecida, pode ser obrigado a prestar serviços médicos gratuitamente e impedido de cobrá-lo pelas despesas do tratamento, bem como de eventualmente inscrever o nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta não ser a cobrança abusiva, pois os serviços e os materiais foram efetivamente utilizados e não houve pagamento. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve o recolhimento do preparo (ID no 70360258). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, resta incontroversa a ocorrência da prestação de serviços pelo agravante Rede D’Or São Luiz S/A, pois a agravada os reconhece, tendo, inclusive assinado termo de autorização e responsabilidade, oportunidade na qual se responsabilizou com o pagamento das despesas eventualmente não arcadas pelo plano de saúde. Nesse contexto, comprovada a realização de despesas médico-hospitalares e demonstrada a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, responde o paciente o qual, contratualmente, responsabilizou-se pelo pagamento desses débitos. Em tese! Ainda que a negativa de pagamento das despesas pelo plano de saúde seja indevida, cabe a parte buscar o cumprimento contratual, não lhe sendo lícito opor ao hospital os direitos e exceções os quais, porventura, tenha em face da seguradora. Ademais, o mero fato de o hospital ter convênio com eventuais planos de saúde informados pelo paciente não transfere, automaticamente, para aquele a responsabilidade pelo pagamento das despesas, porquanto é necessário que a empresa seguradora autorize o tratamento do paciente conveniado para que o plano de saúde seja responsável pela quitação direta das despesas. Assim, é lícito à entidade hospitalar promover a cobrança diretamente do paciente o qual contratou os serviços, assegurando-se a esse apenas o direito de regresso contra a seguradora, pelos pagamentos realizados, eis que se obrigou contratualmente, por meio de assinatura de termo de responsabilidade, a ressarcir os gastos com o tratamento de saúde prestados pelo contratante. Portanto, não há se falar em possibilidade de declaração de inexistência de débito, tampouco em adoção de medidas que impeçam o agravante de exercer o seu direito de realizar a devida cobrança do seu crédito. Pois, se o plano de saúde não autorizou o pagamento das despesas hospitalares, decorre do contrato firmado entre os litigantes a obrigação do paciente de pagar a dívida contraída. Matéria semelhante já foi objeto de análise nesse TJDFT, cuja conclusão segue a mesma linha adotada no presente caso, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA "DETECÇÃO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE E CLOSTRIDIUM DIFFICILE CEPA 027 - NAP1 - BI". DESPESA NÃO COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE, ANUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO PACIENTE E RESPONSÁVEL. DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Assinado pelo paciente Termo de "Autorização para Internação" e de "Responsabilidade, Anuência de Prestação de Serviço e Assunção de Dívida", com o compromisso de pagar os procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, tem o hospital direito de receber o valor equivalente às despesas hospitalares não liquidadas pela seguradora. 2. In casu, reconhecida a regularidade da cobrança referente ao exame para "Detecção de Clostridium difficile e Clostridium difficile Cepa 027 - NAP1 - BI" realizado e não coberto pelo plano de saúde do paciente, tendo em vista o termo de responsabilidade por ele assinado nesse sentido, não há que se falar em falha na prestação dos serviços ou ato ilícito ensejador da requerida compensação pelos danos materiais e morais que alega ter experimentado. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (07427500620208070001, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 22/03/2022) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE. PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. EMBARGOS REJEITADOS. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares e a conta hospitalar atestando o efetivo fornecimento dos serviços médico-hospitalares à paciente contratante, nos termos do Art. 1.102 a do CPC, constituem documentos hábeis à propositura de ação monitória, especialmente quando não afastada a existência do débito, sendo cabível o eventual exercício do direito de regresso em face da seguradora de saúde que não cobriu as despesas. 2. Apelação não provida.” (0029136-82.2014.8.07.0001, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 11/04/2016). “AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESPESA HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO. COBRANÇA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. 1. O contrato de prestação de serviços hospitalares prevê a responsabilidade do paciente pelas despesas que não foram autorizadas pelo plano de saúde, então o paciente pode ser diretamente cobrado pelo pagamento. 2. Quando o plano de saúde não participa da lide, não é devida a discussão acerca da suposta ilegitimidade da negativa de cobertura do instrumento cirúrgico. 3. Apelação conhecida e improvida.” (0040925-94.2013.8.07.0007, Relatora: Ana Catarino, 3a Turma Cível, DJE: 27/01/2016). “(...) 3 - O contrato de prestação de serviços hospitalares expressamente prevê a responsabilidade subsidiária do apelante pelas despesas hospitalares não cobertas pelo plano de saúde. 4 - Destarte, se os serviços médicos de que necessitava foram efetivamente prestados e não foram pagos pelo plano de saúde, tem-se que as despesas devem ser suportadas pelo apelante, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, sob pena do hospital se ver prejudicado ilicitamente pelos serviços oferecidos (...).” (0005440-33.2013.8.07.0007, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 26/01/2016). Posto isso, uma vez reconhecida a prestação de serviços por parte do Hospital, cabe à paciente arcar com as despesas não pagas pelo seu plano de saúde, mormente porque o hospital realizou todo o tratamento necessário à preservação da sua saúde, podendo, em momento posterior e, se assim desejar, exercer seu direito de regresso contra a seguradora, objetivando receber o valor pago. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir ao hospital realizar a cobrança de seu crédito por se tratar, a princípio, de mero exercício regular de direito. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 17:21:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador